Tribunal: TJMT
Processo: 1029206-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029206-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO RICARDO DECRESSENZO - CPF: 087.577.038-09 (RECORRENTE), MILER FRANZOTI SILVA - CPF: 275.848.668-75 (ADVOGADO), DIOGO NOGUEIRA MACHADO NETO - CPF: 956.599.601-97 (RECORRIDO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), BETA DISTRIBUICAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 32.837.599/0001-09 (RECORRIDO), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), LIVIA LEMOS CAMPOS - CPF: 033.378.431-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1029206-27.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1029206-27.2021.8.11.0001

Recorrentes:
Diogo

Nogueira Machado Neto e Beta Distribuição, Assessoria e Consultoria Ltda (RKR de Oliveira Machado Ltda).

Recorrido:
Marcio Ricardo Decressenzo.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMISSÃO DE CHEQUES SEM COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança fundado em dois cheques emitidos para pagamento de cargas de laranja revendidas pela parte autora. A primeira sentença de improcedência foi anulada por cerceamento de defesa. Na nova sentença, reconheceu-se que os comprovantes de pagamento apresentados pelos requeridos referem-se a outras relações comerciais entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há nulidade de citação da empresa demandada;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de instrução;

(iii) saber se houve inovação recursal quanto à inexistência de relação jurídica e a não entrega dos produtos;

(iv) saber se restou comprovado o pagamento dos valores representados pelos cheques cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de vínculo da empresa com o negócio e de não entrega dos produtos é inovação recursal e não pode ser conhecida.

4. A nulidade da citação não se sustenta, pois os demandados compareceram à audiência designada e apresentaram defesa.

5. Não houve cerceamento de defesa, pois os fatos relevantes foram incontroversos e a instrução era desnecessária.

6. Os comprovantes de pagamento juntados são anteriores à devolução dos cheques e referem-se a outras transações, conforme verificado em outra ação judicial.

7. Configurada a tentativa de induzir o juízo a erro, impõe-se a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Aplicação de multa por litigância de má-fé no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser paga individualmente por cada parte demandada.

Tese de julgamento: “1. Não cabe o conhecimento de argumentos recursais inovadores, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A apresentação de comprovantes de pagamento não vinculados aos títulos executados não comprova a quitação da dívida. 3. A tentativa de induzir o juízo a erro configura litigância de má-fé e enseja a aplicação de multa.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 81, caput e § 1o; Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1023224-32.2022.8.11.0001, Rel. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, j. 13.05.2022; TJMT, Apelação Cível no 0002873-20.2020.8.11.0003, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1029206-27.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1029206-27.2021.8.11.0001

Recorrentes:
Diogo

Nogueira Machado Neto e Beta Distribuição, Assessoria e Consultoria Ltda (RKR de Oliveira Machado Ltda).

Recorrido:
Marcio Ricardo Decressenzo.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Diogo

Nogueira Machado Neto e Beta Distribuição, Assessoria e Consultoria Ltda (RKR de Oliveira Machado Ltda)
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

255064711
)
:
julgou procedente
a pretensão autoral.

Recurso Cível Inominado
(Id.

271163367
):
os recorrentes suscitam nulidade de citação da requerida
RKR de Oliveira Machado Ltda e, no mérito,
alegam que não foi comprovada nenhuma relação da empresa
RKR de Oliveira Machado Ltda com o negócio discutido na lide, além de afirmarem que não foi comprovada a entrega dos produtos adquiridos. Requer, portanto, a improcedência da demanda
.

Contrarrazões (Id. 272371856):
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1029206-27.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1029206-27.2021.8.11.0001

Recorrentes:
Diogo

Nogueira Machado Neto e Beta Distribuição, Assessoria e Consultoria Ltda (RKR de Oliveira Machado Ltda).

Recorrido:
Marcio Ricardo Decressenzo.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Diogo

Nogueira Machado Neto e Beta Distribuição, Assessoria e Consultoria Ltda (RKR de Oliveira Machado Ltda
) contra a sentença proferida na presente Ação de Cobrança proposta por

Marcio Ricardo Decressenzo em face dos recorrentes, por via da qual o autor recorrido assevera que é intermediário de revenda de laranjas e atua no mercado comprando laranja de produtores e revendendo aos grandes atacadistas.

Salienta que revendeu cargas de laranjas à segunda requerida, tendo sido emitidos alguns cheques para pagamento em nome do marido da sócia proprietária da empresa, o Sr. Diogo Nogueira Machado Neto, primeiro requerido.

Afirma que a empresa requerida recebeu as cargas de laranjas, emitiu os cheques objetos da lide para pagamento das notas respectivas, os quais, todavia, não foram compensados ou pagos, sendo as partes requeridas devedoras de 2 (duas) cártulas, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada uma.

Em sua defesa, as partes requeridas, ora recorrentes, afirmaram que o pagamento foi realizado mediante depósito, juntando comprovantes que supostamente comprovariam o alegado.

A primeira sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o pagamento, foi anulada, conforme acórdão constante do Id. 204624663, uma vez que,
após a apresentação da defesa, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos iniciais sem conceder ao recorrente prazo para a impugnação à contestação, nem a realização da audiência de instrução e julgamento. Ademais, da análise detida dos autos, observou-se que
os comprovantes de transferências bancárias referentes ao suposto pagamento dos cheques objeto da lide possuem data anterior à apresentação bancária das cártulas, corroborando a alegação da parte recorrente de que o comprovante de pagamento juntado aos autos decorre de outras avenças.

Com o retorno dos autos ao primeiro grau, após manifestação das partes, foi proferida nova sentença, desta vez julgando procedentes os pedidos, uma vez que constatado o seguinte:

“Quanto aos comprovantes apresentados no id 93312875 e id. 93312882, verifica-se que esses são no mesmo valor do cheque emitido, qual seja R$ 15.000,00, o que a principio poderia sugerir que se referem aos cheques objeto da cobrança.

Analisando os cheques objeto da cobrança, verifica-se que o cheque 000093 emitido no dia 22/01/2021, fora devolvido no dia 17/02/2021 e 19/02/2021.

Já o cheque 000097 foi emitido no dia 03/02/2021 devolvido no dia 17/03/2021, e considerando que os comprovantes de depósitos apresentados pelos requeridos referem-se a pagamentos realizados nos dias 22/01/2021 e 04/02/2021, ou seja, antes da devolução dos cheques, por óbvio não devem se tratar da mesma dívida.

Para corroborar tal entendimento, o autor comprovou com os documentos apresentados no id. 167756617 que tais comprovantes também foram utilizados pelos requeridos na ação 1029198-50.2021.8.11.0001.

Sendo assim, tenho que os comprovantes constantes no id. 93312875 e id. 93312882, não correspondem ao pagamento dos cheques cobrados na inicial, motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido inicial para determinar aos requeridos que efetuem o pagamento do valor pleiteado”.

Contra essa segunda sentença, insurgem-se novamente as partes demandadas.

Pois bem. Inicialmente, consigne-se que as alegações de não participação da empresa
RKR de Oliveira Machado Ltda no negócio objeto da lide e de não recebimento dos produtos foi feita apenas em grau de recurso, configurando preclusão e inovação recursal e, assim, não devem ser conhecidas, a fim de evitar a ocorrência de supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO “SUB JUDICE” SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO
MONOCRÁTICA
. ART. 932, IV, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 ( REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente em seu nome também se encontra sob análise judicial.

3. A comprovação, somente em sede recursal, que a inscrição preexistente é objeto de discussão judicial - o que afastaria a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ -, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Recurso
ao qual se nega provimento, mediante decisão
monocrática
(art. 932, IV, a, do CPC). (
(TJ-MT 10232243220218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

(TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)”.

Assim, não conheço tais argumentos recursais.

No que tange à alegada nulidade de citação, observa-se que os requeridos foram citados, compareceram à audiência de conciliação e apresentaram defesa.

Logo, afasta-se a preliminar arguida nas razões do recurso.

Além disso, considerando que a efetivação da compra e a entrega dos bens são fatos incontroversos nos autos, uma vez que as alegações ao contrário foram alcançadas pela preclusão, conforme acima exposto, não há que se falar em necessidade de audiência de instrução e julgamento ou cerceamento de defesa, restando afastadas, também, tais teses recursais.

O que se percebe é que, de fato, os requeridos não efetuaram o pagamento dos cheques cobrados nesta demanda e tentaram induzir o juízo a erro com a juntada de comprovantes de depósitos relativos a negócios anteriormente realizados entre as partes.

Diante disso, além da manutenção da sentença, é cabível a condenação dos requeridos ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Por essas razões
, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeira instância em sua integralidade.

Ademais, tendo em vista que os requeridos alteraram a verdade dos fatos, tentando induzir o juízo a erro, aplica-se, de ofício, multa por litigância de má-fé, no percentual que arbitro em 9 % (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, para cada parte demandada, nos termos do art. 81,
caput
e § 1o do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025